Tribunal: TJDFT
Processo: 0708150-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708150-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Rita de Cassia Vasconcelos de Souza Lima Mendes Agravado: Instituto Kairos de Educação e Cultura Ltda - EPP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rita de Cassia Vasconcelos de Souza Lima Mendes contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0709492-05.2020.8.07.0001, que indeferiu a gratuidade de justiça pretendida pelo recorrente, assim redigida: “A parte embargante se encontra patrocinada por advogado particular e, nada obstante as dívidas comprovadas nos IDs 60310303 e 60310307, possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência, consoante se infere da renda mensal bruta percebida do órgão pagador - contracheque de ID 60310301, bem superior à média salarial brasileira. Não declarou seu endereço, mas pelo contrato de aluguel acostado no ID60310303, verifica-se que reside na Asa Norte, bairro nobre de Brasília. Posto isso, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Assim, fica intimada a parte autora para comprovar o recolhimento das custas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Alega a agravante (Id. 15488377), em breve síntese, ser pessoa economicamente hipossuficiente e não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Sustenta que os rendimentos recebidos mensalmente são insuficientes para o custeio das despesas do processo de forma conjunta aos gastos com a subsistência própria e do seu núcleo familiar. Também argumenta que a quantia recebida como remuneração foi integralmente bloqueada como decorrência de ordem judicial, um dia após ter sido depositada em sua conta bancária. Assim, conclui que a negativa da gratuidade, na hipótese, consistiria em negar-lhe acesso ao Poder Judiciário, bem como que a constituição de advogado particular não é motivo apto a justificar o pagamento das custas do processo. Requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto a gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a agravante pretende impugnar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, ocasião em que o Juízo singular determinou o recolhimento do valor referente às custas iniciais do processo. Quanto ao cerne da questão é preciso repisar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma contida no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Nessa mesma linha de entendimento, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame, verifica-se a existência de prova suficiente a respeito da alegada situação momentânea de hipossuficiência da agravante. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. O valor bruto recebido pela recorrente equivale a R$ 8.873,00 (oito mil oitocentos e setenta e três reais), de acordo com o documento referido no Id. 15488386. No entanto, o referido numerário não pode ser considerado isoladamente, no momento, como único fator de avaliação da situação econômica da recorrente. Convém destacar, assim, que toda a quantia líquida efetivamente outrora disponível na conta bancária da recorrente foi integralmente bloqueada por força de ordem judicial de penhora efetuada via sistema informatizado Bacenjud (Id. 15488388). Diante desse contexto, não é possível desconsiderar o fato de que a impossibilidade de pagamento das custas do processo decorre da própria indisponibilidade de dinheiro. Trata-se, portanto, de caso diverso da hipótese por meio da qual busca-se ordinariamente justificar a necessidade de direcionamento de valores para o custeio de gastos elegíveis de acordo com a manifestação de vontade da parte. Diante desse cenário, as alegações articuladas pela recorrente, em conjunto com as provas coligidas aos autos, revelam a verossimilhança da pretensão recursal, pois está demonstrada, ainda que de forma momentânea, a absoluta indisponibilidade de recursos financeiros. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese. Isso porque os efeitos da concessão do benefício da justiça gratuita não retroagem, de modo que a continuidade do curso do processo sem a concessão da gratuidade importaria na constituição da obrigação de adiantar o pagamento das custas iniciais e de eventuais outras despesas. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à recorrente. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator